Tribunal: TJDFT
Processo: 0733249-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0733249-89.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ESPECIALISTAS EM SAUDE DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Na origem, trata-se de ação em fase de cumprimento coletivo de sentença coletiva proferida nos autos 0704520-04.2021.8.07.0018, ajuizada pela Associação dos Especialistas em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal (AES/DF) contra o Distrito Federal. A sentença coletiva reconheceu o direito dos substituídos ao recebimento dos valores relativos ao adicional de insalubridade nos períodos de afastamento previstos no art. 165 da Lei Complementar Distrital 840/2011, ressalvados aqueles previstos no inciso V e parágrafo único, com condenação do réu a restituir os valores eventualmente suprimidos, observada a prescrição quinquenal. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, parte ré, contra a decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Fazendária do Distrito Federal nos autos 0704520-04.2021.8.07.0018, que, afirmando a preclusão da decisão de homologação da planilha de cálculos apresentadas pelo Distrito Federal em id 150077737 da origem, ordenou a expedição das requisições necessárias. Posteriormente, rejeitou-se os embargos de declaração contra tal decisão. Ipsis litteris: Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença movido por ASSOCIACAO DOS ESPECIALISTAS EM SAUDE DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL em face do DISTRITO FEDERAL visando o cumprimento do título exequendo de ID 119960028, o qual condenou o réu, observada a prescrição quinquenal, a restituir aos substituídos da autora os valores eventualmente suprimidos a título de adicional de insalubridade nos períodos de afastamento previstos no art. 165 da Lei Complementar Distrital 840/2011, ressalvados aqueles previstos no inciso V e parágrafo único, cujo montante deverá ser atualizado da seguinte forma." Registra-se que o acórdão de ID134674948 negou provimento à apelação interposta pelo DF e a remessa necessária. A peça de ID142315176 foi recebida e determinada a intimação do DF nos termos da Decisão de ID 143659097. Na peça de ID 145526802, o patrono da parte autora na primeira fase processual, MOTA EADVOGADOS ASSOCIADOS inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n° 03.996.810/0001-38, representado neste ato por MARIANA PRADO GARCIA DEQUEIROZ VELHO OAB/DF no 16.362requereu a reserva de honorários contratuais e sucumbenciais, sendo os primeiros no percentual de no montante de 15% (quinze por cento) sobre o valor bruto de cada exequente, quando da expedição das Requisições de Pagamento dos substituídos da autora. Devidamente intimado, o DF apresentou a impugnação de ID 150077735, alegando basicamente a ocorrência de excesso de execução, ID. A exequente, por sua vez, concordou com a manifestação (e cálculos) apresentada pelo DF, ocasião em que apresentou as fichas financeiras necessárias aos cálculos dos servidores THIAGO MUNDIM MAGALHÃES e SUZIENE ANOZI EMERICH DE ALBUQUERQUE, ID 153159717. Após o contraditório, a exequente ainda apresentou petições complementares, com o nome e cálculos de servidores que não integraram a inicial, IDs 147615815 ,153997770 e 153159717. Assim, os cálculos apresentados em impugnação foi homologados pela Decisão de ID 154518457, a qual afastou os novos pedidos que foram apresentados em descompasso com o contraditório já formado. Após a referida Decisão a exequente opôs embargos de declaração de ID155243913, alegando a falta de homologação dos cálculos quanto aos servidores THIAGO MUNDIM MAGALHÃES e SUZIENE ANOZI EMERICH DE ALBUQUERQUE e, também, apresentando manifestação de concordância quanto ao pedido do escritório interessado no feito quanto a reserva de honorários já mencionada. Na peça de ID 156208019,MOTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n° 03.996.810/0001-38, representado neste ato por MARIANA PRADO GARCIA DE QUEIROZ VELHO OAB/DF no 16.362. Contrarrazões aos embargos apresentadas no ID 156759732. A Decisão de ID158047182 acolheu os embargos e abriu prazo para o DF se manifestar quanto aos cálculos do servidores pendentes. A referida decisão deferiu ainda a habilitação e o pedido de reserva dos honorários buscados pelo Escritório MOTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, sob a condição de apresentação de cópia dos contratos assinado por cada substituído, afim de que possa ser verificado o percentual devido para cada um deles. Na peça de ID 160594597, o DF retificou seus cálculos (já homologados), apenas para incluir os servidores THIAGO MUNDIM MAGALHÃES e SUZIENE ANOZI EMERICH DE ALBUQUERQUE. Na peça de ID 16206206, a exequente concordou com os novos cálculos apresentados pelo DF, as requereu a inclusão dos honorários sucumbenciais, os quais não constaram do referido cálculo conforme o título exequendo. Na peça de ID 165885477, o DF informa que a exequente está equivocada quanto ao valor dos honorários advocatícios e de que a parte apresente CPF da parte substituída LIANDA DE HOLANDA, a qual está inserida em peça posterior ao contraditório e, assim, já foi indeferida neste pleito. Na peça de ID 166335408, o escritório interessado requer a reserva de honorários sobre as novas listagens apresentadas pelo associação- exequente, as quais foram indeferidas neste perito. A Decisão de ID167678101 abriu prazo conforme o requerido pelo DF para análise dos autos. Na Peça de ID 168854037, a parte exequente requer o prosseguimento do feito e informa que já apresentou o CPF da substituída LIANDA DE HOLANDA. A Decisão de ID169476640 homologou os valores devidos ao servidores THIAGO MUNDIM MAGALHÃES e SUZIENE ANOZI EMERICH DE ALBUQUERQUE, estabeleceu prazo para análise do valor devido a LIANDA HOLANDA, bem como fixou prazo para o escritório MOTA &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS apresentar cópia dos contratos de serviços advocatícios e tornou sem efeito a Decisão de ID 143659097, especificamente no ponto em que deferiu à exequente os honorários decorrentes da Súmula n. 345 do STJ. O DF opôs embargos de declaração alegando litispendência, ID169556472. Contrarrazões no ID170680370 e ID 170714402. O escritório MOTA &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS também opôs embargos de ID170711932. Contrarrazões nos IDS171465962 e172978986. Embargos não foram acolhidos pela Decisão de ID173764302. O escritório MOTA &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS interpôs agravo de n. 0746271-54.2023.8.07.0000 contra a decisão nestes autos que e condicionou a reserva de honorários ao escritório Mota e Advogados, a comprovação de filiação dos substituídos para a definição do percentual a ser pago por cada exequente a esse título, alegando para tanto a diferenciação constante das cláusulas contratuais, e por fim exige a apresentação de procurações, e ainda restou silente quanto a reserva de honorário contratuais, o qual não teve efeito suspensivo deferido, ID 177393917. O DF apresentou a peça de ID179066463 concordando com os cálculos da substituída LIANDA DE HOLANDA e requerendo ao reconhecimento de litispendência quanto alguns servidores substituídos. A exequente apresentou a peça de ID181489726 reconhecendo erro em seus cálculos e esclarecendo a litispendência alegada. A Decisão de ID183343920 estabeleceu prazo para exequente para apresentar nova planilha de cálculo que entende devido. A parte autora apresentou manifestação abrindo mão do referido prazo, mencionando que os cálculos já haviam sido homologados e requereu o prosseguimento do feito com a análise de litispendência quanto aos servidores MARIA CLÁUDIA MORAES GÓIS e LUCIANA GRAM CASTRO, ID185719433. Foi aberto prazo para que esclarecesse a litispendência alegada quanto as servidoras já mencionadas, ID185749476. Em suas peças posteriores, as partes concordaram com a inexistência de litispendência para a substituída MARIA CLAÚDIA MORAES GÓIS, para a qual já há valor homologado neste feito e com a exclusão da substituída LUCIANA GRAM CASTRO. Por fim, sobreveio o julgamento do AI n. 0746271-54.2023.8.07.0000, ID 198769631, no qual a 2a Turma Cível indeferiu o pedido do Escritório MOTA &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS. Passo a analisar. Primeiramente, temos que a questão apresentada pelo Escritório MOTA &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS está superada com a decisão da Segunda Turma Cível, assim, intime-se a parte interessada para que apresente a cópia do contrato firmado por cada substituído para que lhe seja garantido o destaque de honorários já deferido. A apresentação deverá ocorrer até a expedição das requisições. Verifico também que as cópias de autorizações junta pela exequente não apresentam o percentual firmado com os substituídos quanto aos honorários contratuais, de forma que indefiro destaque para essa finalidade. Em continuidade, quanto aos pontos pendentes de análise, afasto a litispendência alegada pelo DF quanto a servidora MARIA CLÁUDIA MORAES GÓIS, pois a verba requerida neste feito não foi cobrada (e nem está sendo) cobrada em qualquer outro processo judicial, conforme restou demonstrado pelas próprias partes. Assim, permanece válido o valor já homologado para a referida servidora na Decisão de ID 154518457. Quanto à servidora LUCIANA GRAM CASTRO, determino a sua exclusão, pois constatada a litispendência com a Ação de n.0732285-53.2021.7.08.0016, assim extingo este feito quanto a esta substituída com fundamento no art. 485, Inciso V do CPC. No mais, verifico que não há qualquer discussão quanto à Decisão de ID169476640 que homologou os valores devidos ao servidores THIAGO MUNDIM MAGALHÃES e SUZIENE ANOZI EMERICH DE ALBUQUERQUE, assim, ratifico a referida decisão O valor devido a cada é :THIAGO MUNDIM MAGALHÃES 042.332.126-77 2.237,25;SUZIANE ANOZI EMERICH DE ALBUQUERQUE 865.246.211-05 1.787,36. Convém esclarecer que, conforme os registro deste Pje, a Decisão de ID 154518457, que homologou a planilha do DF de ID 150077737precluiu para a parte autora em: DECORRIDO PRAZO DE ASSOCIACAO DOS ESPECIALISTAS EM SAUDE DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL EM 02/06/2023 23:59; para o DF: em DECORRIDO PRAZO DE DISTRITO FEDERAL EM 30/06/2023 e para o terceiro interessado em: DECORRIDO PRAZO DE ASSOCIACAO DOS ESPECIALISTAS EM SAUDE DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL EM 02/06/2023 23:59. A Decisão de ID169476640 apenas tratou de homologar os valores devidos ao servidores THIAGO MUNDIM MAGALHÃES e SUZIENE ANOZI. Assim como as decisões posteriores trataram de pontos ainda não deferidos quanto a outros servidores, alguns até desnecessários, pois a Decisão de ID154518457 indeferiu os pleitos complementares apresentados após o contraditório. Frisa-se ainda que a própria parte embargante manifestou-se contrária a reabertura do contraditório quando sugerido em razão das várias peças por ela apresentadas e alegações de erro no valor da causa. Convém ressaltar, quanto ao valor dos honorários, que a associação-exequente manifestou total concordância com os valores apresentados em impugnação e, mesmo em sede de embargos declaratórios da decisão que os homologou, não apresentou qualquer indagação sobre essa matéria, somente em momento bem posterior e, portanto, quando já deflagrada a preclusão. Nesse contexto, além dos pontos de ordem pública acima esclarecidos, não resta qualquer discussão pendente. Assim sendo, determino que, uma vez preclusa esta decisão, sejam expedidas as requisições necessárias conforme a Decisão de ID169476640 e planilha de ID 160594599, excluindo apenas a servidora LUCIANA GRAM CASTRO. O destaque dos honorários contratuais, conforme decisão nos autos do AI n.0746271-54.2023.8.07.0000, ID 19876963 e o determinado nestes autos, depende da comprovação da assinatura de termo por cada substituído de forma ser possível verificar o percentual autorizado. No caso de comprovação o feito deverá voltar a conclusão para essa análise, pois não houve a comprovação até a presente data. Tal comprovação somente é permitida até a expedição dos requisitórios. (...) Vistos etc. Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por pelo DF, em face da decisão de ID 199454946. Sustenta, como lastro de sua irresignação, que a decisão está eivada de contradição, pois mencionou que a Decisão já estava preclusa, mas existem peças posteriores nos autos acerca de matéria tratada na referida decisão, o que afastaria a preclusão constatada. Manifestação dos Distrito Federal no ID 47651257. É o relato do necessário. DECIDO. Porquanto tempestivos, recebo os embargos de declaração. Como cediço, os embargos de declaração estão previstos art. 1022, II, CPC e servem para sanar eventuais vícios de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. No caso em apreço, observo não haver a contradição apontada pelo embargante. Frisa-se primeiramente que todos os cálculos homologados foram apresentados pelo próprio embargante. Assim, embora a parte opoente tenha tentando apresentar incorreção de seus cálculos posterior à homologação, a matéria já estava preclusa. Constou da decisão ora combatida que a própria embargada/exequente, que seria a parte mais afetada com o excesso de execução constatado, requereu o prosseguimento do feito na forma homologada. Há de ser ressaltado ainda que o embargante busca se aproveitar da confusão causada pela exequente em razão da apresentação de novos substituídos posteriores à homologação, os quais foram devidamente indeferidos, para corrigir os cálculos já homologados, o que não se mostra viável. O artigo 507 do Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscussão de matéria preclusa, como no caso concreto: "Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão." Assim, restando comprovado que não houve contradição por parte deste Juízo, nota-se que o fim almejado, rediscussão do julgado, não pode se dar pela via eleita. Diante de tais razões, NÃO ACOLHO os embargos opostos. Intimem-se. Preclusa esta decisão, cumpram-se as ordens precedentes. (...) A parte agravante alega, em síntese, que: (a) “constou na decisão de id 199454946 que precluiu a decisão de id 154518457, que homologou a planilha do DF de id 150077737. Assim, entendeu-se que não restou qualquer discussão pendente, com a determinação da expedição das requisições de pagamento. Todavia, considerando os diversos incidentes ocorridos no feito, acabou não sendo levado em consideração que a referida planilha de id 150077737 foi objeto de posterior determinação de correção, após a concordância de ambas as partes”; (b) “com efeito, na petição de id 179066463, o Distrito Federal indicou a indevida inclusão nos cálculos de parcelas anteriores a julho de 2016, solicitando a sua exclusão. Em seguida, a Associação concordou, manifestando expressamente que ‘qualquer parcela incluída no cumprimento de sentença anterior ao mês de julho de 2016, de fato deverá ser excluída do valor devido a cada substituído’ (fl. 1 do id 181489726)”; (c) “em seguida, foi proferida a decisão de id 181986312, na qual foi determinado que a Associação apresentasse novos cálculos excluindo as parcelas anteriores a julho de 2016, o que foi efetivado nos ID 182460886 a 182485017”; (d) “o primeiro ponto que deve ser levado em consideração diz respeito ao aludido, notadamente para que seja observada e respeitada a decisão de id 181986312, que determinou a exclusão das parcelas anteriores a julho de 2016 (após a concordância de ambas as partes a respeito) e que, portanto, inviabiliza a expedição de requisições de pagamento com base no anterior cálculo de id 150077737 (que continha indevidamente tais parcelas)”; (e) “a segunda inconsistência decorre do fato de que o DF nunca foi intimado para se manifestar sobre os referidos novos cálculos de ID 182460886 a 182485017. Portanto, em observância ao princípio do contraditório, com a apresentação dos novos cálculos, deve ser dada oportunidade ao DF para conferir os mesmos, antes da expedição das requisições de pagamento”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão ora impugnada, para que “oportunizando ao Distrito Federal a manifestação sobre os cálculos de id 182460886 a 182485017”, sejam “excluídas as parcelas anteriores a julho de 2016”. Preparo dispensado (Código de Processo Civil, art. 1.007, e Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais do TJDFT, art. 185, I). É o relatório. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir o efeito suspensivo recursal (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade de provimento do recurso está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão do efeito suspensivo. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível reside na preclusão da decisão de homologação dos cálculos em possível caso de erro material posteriormente admitido pelas partes. Conforme conceituação clássica de Chiovenda (CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil. Trad. Paolo Capitanio. 1a Edição. Campinas-SP: Bookseller, vol. III, 1998, p. 184), a preclusão seria a “perda ou extinção ou consumação de uma faculdade processual pelo simples fato de terem sido atingidos os limites previstos na lei para seu exercício”. Essa perda, extinção ou consumação seria “sofrida pelo fato: a) ou de não haver observado a ordem assinalada pela lei ao seu exercício, como os prazos peremptórios ou a sucessão legal das atividades e das exceções; b) ou de haver exercido uma atividade incompatível com o exercício da faculdade, como a proposição de uma exceção incompatível com outra, ou o cometimento de um ato incompatível com a intenção de impugnar uma sentença; c) ou de haver já exercido validamente a faculdade uma vez (consumação propriamente dita)”. O conceito está ligado à certeza e à segurança jurídica, a fim de garantir a celeridade e a ordem dos atos processuais, bem como evitar retrocessos na marcha processual. O instituto consta no atual Código de Processo Civil, em suas variantes temporal (art. 223), lógica (art. 1.000) e consumativa (art. 507, às partes, e art. 505, ao julgador), por exemplo. Entretanto, a preclusão deve ser compatibilizada com outros princípios processuais, promovendo um ordenamento jurídico uno, coerente e completo, por meio da interpretação teleológica e sistemática das normas jurídicas correlatas. A fase de cumprimento da sentença é norteada pelos princípios da fidelidade da execução ao título e da coisa julgada (Código de Processo Civil, art. 508 e 509, § 4o). Considerando os objetivos do instituto da preclusão e os princípios do cumprimento da sentença, o Superior Tribunal de Justiça tem precedente no sentido de que a existência de erro de cálculo, com aplicação de parâmetros diversos dos estabelecido na coisa julgada, deve ser corrigido, flexibilizando-se a preclusão: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO. CORREÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. À luz do princípio da fidelidade da execução ao título, o julgador deve verificar a adequação do cálculo do credor ao título sob cumprimento, corrigindo eventuais discrepâncias, desde que não se trate de questão preclusa. Precedentes. 2. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, o erro de cálculo evidente, decorrente de simples equívoco aritmético ou inexatidão material, é passível de correção pelo magistrado, de ofício e a qualquer tempo. Precedentes. 3. Na hipótese, uma vez constatada a existência de erro de cálculo, este decorrente da aplicação de valor diverso daquele estabelecido na coisa julgada, deve ser corrigido, não havendo que se falar em preclusão. 4. Agravo interno provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.930.477/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 20/10/2022.) [g.n.] No mesmo sentido, cito precedente deste Tribunal de Justiça que admite a correção do erro material, mesmo após a homologação dos cálculos, em descompasso com o título executivo: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. PERCENTUAL FIXADO. PLANILHA DE CÁLCULOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO. CÁLCULOS REALIZADOS PELO EXECUTADO. INCORREÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO. INSURGÊNCIA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. PARÂMETROS FIRMADOS NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. CÁLCULOS. DESCONSIDERAÇÃO DO DETERMINADO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. NOVA CONTA. REALIZAÇÃO. NECESSIDADE. FÓRMULA A SER OBSERVADA. TÍTULO EXECUTIVO, COM AS MAJORAÇÕES HAVIDAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Evidenciado que, conquanto homologada a planilha de cálculos apresentada pelo exequente, havendo incidido em erro de cálculo hábil a macular a higidez do executivo, diante da manifesta violação à coisa julgada, aviando a executada ulterior e atempadamente manifestação em que lograra retratar o erro aferido, ressoa descabida a arguição de preclusão da oportunidade de insurgência. (...) (Acórdão 1382219, 07250386920218070000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 19/11/2021.) No caso concreto, constata-se que o título executivo judicial formado na fase de conhecimento teria reconhecido o direito dos substituídos ao recebimento dos valores relativos ao adicional de insalubridade nos períodos de afastamento previstos no art. 165 da Lei Complementar Distrital 840/2011, ressalvados aqueles previstos no inciso V e parágrafo único, com condenação do réu a restituir os valores eventualmente suprimidos, observada a prescrição quinquenal (id 116510401, 119960028 e 134674948 da origem): (...) Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos veiculados na petição inicial para: a)DETERMINAR que o DISTRITO FEDERAL se abstenha de promover o desconto dos valores relativos ao adicional de insalubridade dos servidores substituídos da autora, nos períodos de afastamento previstos no art. 165, da Lei Complementar Distrital 840/2011, ressalvados aqueles previstos no inciso V e parágrafo único do citado dispositivo; b)condenar o réu, observada a prescrição quinquenal, a restituir aos substituídos da autora os valores eventualmente suprimidos aquele título nos períodos de afastamento previstos no art. 165 da Lei Complementar Distrital 840/2011, ressalvados aqueles previstos no inciso V e parágrafo único, sobre os quais incidirão correção monetária pelo IPCA-e, desde quando deveriam ter sido pagos, e juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, desde a citação. Declaro resolvido o mérito da demanda, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (...) Dessa forma, acolho os embargos opostos pelo réu para adequar a forma de atualização dos débitos ao determinado na EC 113/2021. Assim, onde se lê: (...) Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos veiculados na petição inicial para: (...) b) condenar o réu, observada a prescrição quinquenal, a restituir aos substituídos da autora os valores eventualmente suprimidos aquele título nos períodos de afastamento previstos no art. 165 da Lei Complementar Distrital 840/2011, ressalvados aqueles previstos no inciso V e parágrafo único, sobre os quais incidirão correção monetária pelo IPCA-e, desde quando deveriam ter sido pagos, e juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, desde a citação. (...) Leia-se: (...) Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos veiculados na petição inicial para: (...) b) condenar o réu, observada a prescrição quinquenal, a restituir aos substituídos da autora os valores eventualmente suprimidos aquele título nos períodos de afastamento previstos no art. 165 da Lei Complementar Distrital 840/2011, ressalvados aqueles previstos no inciso V e parágrafo único, cujo montante deverá ser atualizado da seguinte forma: - até 08/12/2021: correção monetária pelo IPCA-E, a partir de quando deveria ser realizado cada pagamento; acrescido de juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança desde a citação; - a partir de 09/12/2021 (data de publicação da EC 113/2021), pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, até o efetivo pagamento. (...) ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR N. 840/2011. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERÍODO DE AFASTAMENTO LEGAL. EFETIVO EXERCÍCIO. CABIMENTO. CONDENAÇÃO COM EFEITOS PROSPECTIVOS. ART. 23 DA LINDB. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de reexame necessário e apelação interposta contra sentença que determinou ao Distrito Federal que se abstivesse de promover os descontos dos valores relativos ao adicional de insalubridade dos servidores substituídos da associação autora, nos períodos de afastamento previstos no art. 165, da Lei Complementar Distrital 840/2011, ressalvados aqueles previstos no inciso V e parágrafo único do citado dispositivo. O requerido foi condenado, ainda, a restituir os valores eventualmente suprimidos, observada a prescrição quinquenal. 2. Existindo, nos pedidos da inicial, mero erro material (falha de redação) que não impediu o réu de compreender a causa de pedir próxima e remota, não há falar em inépcia da exordial com base no art. 330, § 1o, inciso III, do Código de Processo Civil. 3. A Lei Complementar n. 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do Distrito Federal, prevê, em seus artigos 79 a 83, os adicionais de insalubridade e periculosidade. Já o art. 165 da LC n. 840/2011 dispõe sobre o que se considera como efetivo exercício. 4. O adicional de insalubridade tem natureza propter laborem, ou seja, decorre do efetivo exercício em condições insalubres. Apesar de o adicional estar vinculado ao exercício da atividade, seu pagamento é devido nas hipóteses consideradas como de efetivo exercício, enumeradas no art. 165 da LC n. 840/2011 - com ressalva ao inciso V e ao parágrafo único, consideradas como hipóteses de afastamento discricionário -, pois, segundo o art. 68 da referida lei, o adicional de insalubridade deve ser considerado integrante da remuneração do servidor. Assim, quando o servidor estiver temporariamente afastado - desde que não seja discricionariamente - em virtude de alguma das hipóteses que a lei considera de efetivo exercício, é devido o adicional, pois tais afastamentos não descaracterizam a habitualidade mencionada no art. 79. 5. A LC n. 840/2011 apresenta conteúdo preciso e que vem sendo desrespeitado com a prática de descontos indevidos de adicionais de insalubridade, não havendo se falar em nova interpretação ou orientação sobre norma de conteúdo indeterminado. Incabível, portanto, a condenação apenas com efeitos prospectivos, com base no art. 23 da LINDB, ainda mais quando não demonstrada a indispensabilidade do cumprimento da obrigação de modo proporcional a fim de se evitarem prejuízos aos interesses gerais. 6. Reexame necessário e apelação desprovidos. (Acórdão 1430178, 07045200420218070018, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 23/6/2022.) De acordo com a sentença a ser cumprida, considerando o prazo prescricional quinquenal e que o ajuizamento da ação coletiva se deu em 12.07.2021, estariam prescritas as parcelas de restituição anteriores a 12.07.2016. Compulsando os cálculos anexados pelo sindicato à petição de início da fase de cumprimento de sentença, verifica-se que teriam sido incluídos valores de restituição aparentemente anteriores ao mês de julho de 2016 (id 142315185 a 142319123 da origem, por exemplo). Em impugnação ao cumprimento de sentença, o Distrito Federal alega excesso de execução, e questiona apenas o “equívoco quanto à taxa de juros” (id 150077735 da origem), sendo que em seus cálculos também teria incluído valores de restituição anteriores ao mês de julho de 2016 (id 150077737 da origem). Em réplica, a parte autora teria concordado com os cálculos do Distrito Federal e requerido a sua homologação (id 153159717 da origem). Sobreveio decisão de homologação dos cálculos do Distrito Federal, conforme planilha de id 150077735 (id 154518457 da origem). Após isso, adveio longa discussão processual acerca da inclusão de novos substituídos na fase de cumprimento coletivo de sentença, dos honorários sucumbenciais e da possível litispendência (questões já solucionadas e que não são objeto do presente recurso). Somente após todo esse entrevero, o Distrito Federal teria constatado o “erro de cálculo” na inclusão de valores de restituição anteriores ao mês de julho de 2016 (id 179066463 da origem). Intimado para se manifestar, o sindicato/autor teria confirmado a existência de erro de cálculo, afirmando que “qualquer parcela incluída no cumprimento de sentença anterior ao mês de julho de 2016, de fato deverá ser excluída do valor devido a cada substituído” (id 181489726 da origem). Adveio despacho do e. juízo de origem em relação ao erro de cálculo para que o sindicato/autor apresentasse cálculos com os valores corretos, subtraídas as parcelas anteriores ao mês de julho de 2016 (id 181986312 da origem): Considerando as informações apresentadas na Peça de ID 181489726, verifico que a parte autora declara indiretamente que há erro em seus cálculos quando requer a subtração de parcelas anteriores ao mês de julho de 2016 e dos honorários devidos na primeira fase. Assim, fixo o prazo de 5 dias para que a parte autora, para maior celeridade do feito, apresente o cálculo que entende devido com a subtração das parcelas acima. Quanto à litispendência, necessário se faz nova oitiva do Distrito Federal para que se manifeste quanto às matrículas atribuídas aos requerentes e os créditos delas decorrentes em cada feito já ajuizado. Prazo de 5 dias. Intimem-se. (...) O sindicato apresentou novos cálculos (id 182460886 a 182485017 da origem). Após, ordenou-se que a parte autora retificasse a petição com o valor total devido, e que em seguida o Distrito Federal fosse intimado sobre os novos cálculos apresentados pelo sindicato (id 183343920 da origem): Com a finalidade melhor organizar o feito e priorizar o devido contraditório legal, intime-se a parte autora a retificar a inicial apresentando o valor total devido no feito para nova intimação do DF. Prazo de 5 dias. Após a devida retificação, intime-se o DF para, caso queira, apresentar nova impugnação no prazo legal. Oportunidade em que deverá se manifestar quanto à litispendência alegada e as diferentesmatrículas atribuídas aos requerentes e os créditos delas decorrentes em cada feito já ajuizado. Prazo de 10 dias. Intimem-se. (...) Na sequência surge nova discussão jurídica em relação à litispendência e retenção de honorários contratuais, o que parece ter eclipsado a questão do erro de cálculo. Não teria ocorrido a retificação da petição, nem a intimação do Distrito Federal em relação aos novos cálculos apresentados pelo sindicato, agora sem as parcelas anteriores ao mês de julho de 2016. Ato contínuo, a decisão ora impugnada (id 199454946 da origem) resolve a nova temática da litispendência e da retenção de honorários contratuais, mas acaba por reafirmar - aparentemente de modo equivocado - a planilha do Distrito Federal com a inclusão das parcelas anteriores ao mês de julho de 2016 (homologação no id 154518457 da planilha de id 150077737), reconhecendo que teria sido instalada a preclusão contra qualquer questionamento em relação aos valores a cumprir. Conforme visto, a preclusão é flexibilizada caso constatado erro de cálculo, privilegiando-se a fidelidade da execução ao título e a coisa julgada. Relevante, ainda, o fato de que ambas as partes teriam concordado em relação à existência de erro material, e que o próprio e. Juízo de origem já teria ordenado a correção dos valores a executar. Em razão disso, antes da homologação dos novos cálculos apresentados pelo sindicato, agora sem as parcelas anteriores ao mês de julho de 2016, o Distrito Federal deve ser intimado para manifestação (Código de Processo Civil, art. 525), conforme já havia sido ordenado na decisão de id 183343920 da origem. Nesse sentido, está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. E com relação à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação), está cristalizada em virtude da iminência de expedição dos requisitórios, incluindo os valores que estariam prescritos (id 208650517 da origem). Reputo presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo recursal (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido de efeito suspensivo recursal. Suspendidos os efeitos da decisão de expedição de requisitórios fundamentada nos cálculos que incluem valores de restituição anteriores ao mês de julho de 2016 (id 150077737 da origem), até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 29 de agosto de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator